Tribunal: TJSP
Processo: 2046082-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Determinação pela realização de perícia contábil – Honorários Periciais – Adiantamento das despesas com prova técnica pericial impostos à executada – Irresignação – Descabimento – Despesas com a realização de perícia contábil, a ser suportada pela executada, vez que ela foi sucumbente no processo de conhecimento – Alegação de que, nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Determinação pela realização de perícia contábil – Honorários Periciais – Adiantamento das despesas com prova técnica pericial impostos à executada – Irresignação – Descabimento – Despesas com a realização de perícia contábil, a ser suportada pela executada, vez que ela foi sucumbente no processo de conhecimento – Alegação de que, nos termos do art. 95 do CPC, os custos da perícia deveriam ser repartidos entre as partes, uma vez que a perícia foi determinada ex officio – Sem respaldo jurídico – Tese firmada pelo E. STJ, no Tema Repetitivo 871 (REsp 1274466/SC) – Parte sucumbente, na fase de conhecimento, deverá antecipar os honorários periciais – Princípio da sucumbência.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046082-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante MUNICÍPIO
DE PAULÍNIA, é agravado HUMBERTO MAGNO ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 2046082-60.2020.8.26.0000 -Voto no 35.775 JV 2
Agravo de Instrumento no 2046082-60.2020.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de Paulínia.
Agravado: Humberto Magno Araújo.
Juíza prolatora: Marta Brandão Pistelli.
Voto no 35.775
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento
de sentença Determinação pela realização de perícia
contábil
Honorários Periciais
Adiantamento das
despesas com prova técnica pericial impostos à
executada
Irresignação
Descabimento
Despesas
com a realização de perícia contábil, a ser suportada
pela executada, vez que ela foi sucumbente no processo
de conhecimento Alegação de que, nos termos do art.
95 do CPC, os custos da perícia deveriam ser repartidos
entre as partes, uma vez que a perícia foi determinada ex
officio Sem respaldo jurídico Tese firmada pelo E.
STJ, no Tema Repetitivo 871 (REsp 1274466/SC) Parte
sucumbente, na fase de conhecimento, deverá antecipar
os honorários periciais Princípio da sucumbência.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Prefeitura Municipal de Paulínia interpôs agravo de
instrumento contra r. decisão do Juízo da 2o Vara daquela Comarca, ora em
fase de cumprimento de sentença, determinou realização de prova pericial
contábil para apuração de eventual diferença, consequentemente determinado
que a Agravante promova o depósito dos honorários periciais para início dos
trabalhos. Aduz que tais custos da realização da prova pericial não podem ser
suportados apenas pela Agravante, mas que essas deveriam ser rateadas, nos
moldes do art. 95, do CPC. Pede a procedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 2046082-60.2020.8.26.0000 -Voto no 35.775 JV 3
A liminar foi deferida (fls. 17/18).
Contraminuta (fls. 22/76).
É o relatório.
Manifesta-se inconformismo com r. decisão de Primeiro Grau,
insurgindo-se contra r. decisão de fls. 174/175, na ação de declaratória, em
fase de cumprimento de sentença, porquanto determinou pela realização de
prova pericial contábil para apuração de eventual diferença existente, sendo o
custeio do trabalho técnico (honorários periciais) deverá ser arcado pela
impugnante, ora Agravante Prefeitura Municipal de Paulínia.
Assim, postula provimento jurisdicional para suspender os
efeitos da decisão recorrida, ante a presença dos requisitos autorizadores da
concessão liminar, até o final julgamento deste incidente recursal, consoante
preceitua o art. 300, do NCPC, aduzindo que seja afastada tal determinação,
consignando que tal perícia contábil fora determinada de ofício, hipótese em
que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, nos termos do
artigo 95, caput, do CPC.
Com efeito, a Agravante/Executada pretende, mesmo tendo
sido sucumbente em fase de conhecimento, que os custos da produção da
prova pericial sejam rateados entre as partes, nos termos do artigo 95, do
Código de Processo civil.
Neste sentido, referido artigo estabelece que: “Art. 95. Cada
parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas
as partes.”
No caso em apreço, denota-se que o Exequente/Agravado
apresentou cálculos em fase de liquidação de sentença, que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 2046082-60.2020.8.26.0000 -Voto no 35.775 JV 4
impugnados pela Agravante/Executada (fls. 149/154 autos principais). Em
face da controvérsia, a nobre Magistrada a quo determinou a realização
perícia contábil para apurar o valor devido, decidindo que, por ser
sucumbente, a Executada/Agravante iria arcar com os custos da perícia.
Destarte,
registra-se
que
incumbe
ao
devedor/impugnante/executado a antecipação dos honorários periciais na fase
de liquidação de sentença. Isto porque, já existe contra o executado uma
sentença condenatória e, por isso, deve ele arcar com o pagamento das
despesas processuais relativas à execução, não fazendo sentido atribuí-lo à
parte vencedora.
Cabe neste caso reproduzir que entendimento exposto por esta
relatoria vai de encontro ao posicionamento desta Câmara, por analogia, da
lavra da Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, sobre o tema ora versado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária em fase de
cumprimento de sentença Cálculos impugnados pelo réu. Determinada a
perícia para aferição de cálculos. Honorários periciais que devem ser
suportados pelo impugnante. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento
no 2200940-83.2019.8.26.0000, Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, j. em
novembro de 2019)
Por conseguinte, em arremate, insta salientar que a questão já
foi analisada em sede do Tema Repetitivo 871, pelo E. Superior Tribunal de
Justiça (REsp no 1.274.446/SC). Nessa ocasião, a tese firmada foi de que, na
fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos),
incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. In verbis:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 2046082-60.2020.8.26.0000 -Voto no 35.775 JV 5
CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO
VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por
cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus
do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de
cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-
se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na
fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos),
incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp
1.274.466 Recurso Repetitivo - STJ - Art. 543- C do CPC, Rel. Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe
21/05/2014).
Desta forma, considerando que a questão debatida nos
presentes autos esta em harmonia com o REsp no 1.274.466/SC, Tema no 871,
do Superior Tribunal de Justiça, restando mantido tal julgado singular.
Ante ao exposto, de acordo com o contexto acima esposado,
não merecendo maiores e desnecessárias delongas, conclui-se lídima a r.
decisão proferida pela nobre Magistrada de primeiro grau que deve
prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, admitidos os
prequestionamentos dos dispositivos legais e constitucionais passíveis de
argumentação.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator